Tribunal: CARF
Processo: 19515.004930/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004930/2003-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.046 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NCR BRASIL LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/1997, 31/01/1998, 28/02/1998, 30/04/1988,
31/05/1998, 31/07/1998, 31/10/1998
COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. DECADÊNCIA.
EXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
CINCO
ANOS,
CONTADOS DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Interpretando-se a jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG,
julgado na sistemática do art. 543-C do antigo CPC - Recursos Repetitivos),
para tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido pagamento
antecipado, ainda que parcial, aplica-se a regra de contagem do art. 150, § 4o,
do CTN (cinco anos, da ocorrência do fato gerador).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas.Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 1.276 a 1.283) contra o Acórdão no 3302-00.592, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 1.260 a 1.272), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão e especificados no Voto a razão de decidir e os períodos atingidos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS (O mesmo se aplica à CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004930/2003-11
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.046 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004930/2003-11

DECADÊNCIA. Nos termos do art. 150 § 4o do CTN é de 5 anos, a contar do fato
gerador, o prazo que dispõe a Fazenda para cobrar tributos sujeitos a lançamento por
homologação.
(...)
Voto
Em dezembro de 2008, o Pleno do antigo Conselho de Contribuintes, consolidou o
entendimento que o prazo decadencial para a constituição do credito tributário, pela
Fazenda Nacional, tem seu inicio no mês seguinte à ocorrência do fato gerador,
independente da realização do pagamento, nos termos dos §§ 1o e 4o do artigo 150 do
CTN.
No presente caso, a Recorrente foi cientificada do Auto de Infração em 29/12/2003,
estando atingidos pela decadência todos os lançamentos anteriores a 29/12/1998.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.291 a 1.294), a
PGFN defende que, na ausência de pagamento antecipado (afirma que não houve), mesmo se
tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, afasta-se a regra de contagem do
prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN (cinco anos, do fato gerador), sendo aplicável a do
art. 173, I (cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado), conforme jurisprudência pacífica do STJ, sob o rito dos
Recursos repetitivos – portanto, de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, cabe discussão tão-somente quanto à contagem do período
decadencial para as contribuições, especificamente no que se refere aos fatos geradores:
31/12/1997, 31/01/1998, 28/02/1998, 30/04/1988, 31/05/1998, 31/07/1998 e 31/10/1998
(observando que o contribuinte foi cientificado, pessoalmente, dos Autos de Infração em
29/12/2003 – fls. 497 e 1.024).
O período decadencial de 10 (dez) anos, do art. 45 da Lei no 8.212/91, foi
definitivamente afastado pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive editou Súmula
Vinculante a respeito:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Assim, o prazo decadencial das contribuições para a Seguridade Social passou
a ser regrado pelo Código Tributário Nacional.
Sendo a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep tributos sujeitos a
lançamento por homologação, a contagem do prazo se daria, observadas as condições para tal,
pela regra do art. 150, § 4o (cinco anos do fato gerador):
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.046 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004930/2003-11

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Não atendidas estas condições, utiliza-se a regra geral do art. 173, I (cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Fixada esta premissa, resta saber qual das duas regras deve ser aplicada ao caso
concreto, devendo ser observada, a teor do art. 62, § 2o, do RICARF, decisão vinculante do STJ,
em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no
julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja Ementa transcrevo parcialmente a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção ...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)
Existe inclusive Súmula do mesmo STJ a respeito:
Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Para a solução do litígio, basta, então, saber da ocorrência ou não de
pagamento antecipado (ainda que parcial), e pode-se ver nas planilhas “Demonstrativo de
Situação Fiscal Apurada” – Coluna “Créditos Apurados” (fls. 465 e 467, para a Contribuição
para o PIS/Pasep / fls. 1.008 e 1.009 para a Cofins), ambas parte integrante dos Autos de
Infração (informação devidamente verificada, portanto, pela Fiscalização), que houve, sim, para
todos os períodos em questão.
A ciência (pessoal) dos Autos de Infração, como também já dito, deu-se em
29/12/2003, estando albergados, assim, pela decadência, os períodos de apuração cujos fatos
geradores haviam ocorrido mais de cinco anos antes desta data, que são efetivamente aqueles
anteriores a 29/12/1998.
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.046 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004930/2003-11

É bem verdade que a razão de decidir do Acórdão recorrido está incorreta e
devidamente questionada pela PGFN, mas, tratando-se de decadência e havendo elementos
robustos nos autos que atestam a existência de pagamentos antecipados (ao contrário do que leva
a entender a Turma a quo e afirma a recorrente), entendo que não há como deixar de reconhecê-
la – mesmo não se tratando este Colegiado de uma 3a instância, cabendo a ele tão-somente
dirimir divergências.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital